Tribunal: TJDFT
Processo: 0753348-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADA NÃO ENCONTRADA NO DOMICÍLIO FISCAL. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO. POSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da empresa executada, sob o fundamento de que havia apenas indícios da dissolução irregular da sociedade, insuficientes para justificar a medida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a não localização da empresa no endereço informado ao Fisco faz presumir a sua dissolução irregular e autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador.
III. Razões de decidir
3. A Súmula 435 do STJ estabelece que se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
4. O STJ, nos Temas Repetitivos 630 e 981, consolidou o entendimento de que, configurada a dissolução irregular, é possível redirecionar a execução fiscal ao sócio-gerente ou a terceiro com poderes de administração à época do encerramento irregular.
5. A certidão do Oficial de Justiça atestando a inexistência da empresa executada no domicílio tributário é elemento suficiente para presumir a dissolução irregular da sociedade.
6. O redirecionamento da execução fiscal não implica juízo definitivo sobre a responsabilidade tributária do sócio, que poderá apresentar defesa por meio de embargos do devedor.
7. No caso concreto, a empresa executada não foi localizada no domicílio tributário e não houve comunicação da sua alteração, caracterizando a dissolução irregular e autorizando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei 6830 16 § 2.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 435 do STJ, Tema Repetitivo 630 do STJ; Tema Repetitivo 981 do STJ; TJDFT, Acórdão 1946291, 0733802-39.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024; TJDFT, Acórdão 1944905, 0732235-70.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024; TJDFT, Acórdão 1945808, 0713703-48.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024; TJDFT, Acórdão 1941404, 0727722-59.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 27/11/2024; TJDFT, Acórdão 1940323, 0733645-66.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.